Tribunal: TJMT
Processo: 1005339-91.2024.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005339-91.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JORDELINA CORREA DA SILVA - CPF: 424.421.251-53 (RECORRIDO), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Peço vênia ao relator para apresentar parcial divergência. Por se tratar de matéria de ordem pública, voto pela RETIFICAÇÃO de ofício da sentença quanto AOS ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC n.º 113/2021. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

VIDE ACÓRDÃO

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA – LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA – DIREITO AO PAGAMENTO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA PELO ENTE PÚBLICO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Quando o servidor se tornar inativo, períodos de licença-prêmio não usufruídos deverão ser indenizados, a fim de evitar o enriquecimento ilícito por parte do Estado, não se sustentando a alegação de renúncia tácita, cabendo a Administração Pública garantir o seu usufruto durante o período de atividade do servidor ou convertê-lo em pecúnia após a inatividade.

2.

A turma Recursal, ao analisar a matéria, editou a Súmula 08, fixando o entendimento de que “é devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público”.

3.

Este também é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “A conversão em pecúnia de licenças - prêmio não gozadas é admissível, diante da impossibilidade de fruição no futuro em razão de inatividade, face à aposentadoria, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração”. (N.U 0032265-27.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

4.

Por fim, destaca-se que foi declarada a ilegalidade do usufruto compulsório de licença prêmio realizada sem a solicitação prévia do servidor, conforme acórdão transitado em julgado nos autos nº 1003795-7.2021.8.11.0003.

5.

A sentença que condenou a Fazenda Pública Municipal ao pagamento de licença prêmio não gozada,

referente ao período aquisitivo de 27/07/2020 a 09/09/2020,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

RECURSO INOMINADO – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – FAZENDA PÚBLICA – CONDENAÇÃO IMPOSTA APÓS A EC Nº 113/2021 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – APLICAÇÃO DA EC Nº 113/2021 DE OFÍCIO.

Compulsando detalhadamente os autos, constata-se que na fixação de juros e correção monetária não fora observada a EC nº 113/2021.

Assim, com relação aos consectários legais
(correção monetária e juros moratórios),
por ser matéria de ordem públic
a,
desde a EC n° 113/2021
as “condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”,
o que implica na sua readequação de ofício.

Comungando desse mesmo entendimento, vem, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, transcrito:
“
REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - ERRO MÉDICO - DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PARTO - CRIANÇA COM SEQUELA PERMANENTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – PENSÃO E DANOS MORAIS DEVIDOS - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO - OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE -
ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - TERMAS 810/STF, 905/STJ E EC N.º 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
- INOCORRÊNCIA DE “REFORMATIO IN PEJUS”. 1. Demonstrada a falha durante a internação da gestante, ocasionando atraso indevido do parto, culminando em sequelas permanentes na criança, mostra-se devida a fixação de pensão e indenização por dano moral em decorrência do nexo causal entre o dano e a má prestação do serviço público de saúde. 2. A responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por seus agentes a terceiros é, em regra, objetiva, consoante o art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 3. Não enseja revisão o “quantum” indenizatório fixado na origem a título de dano moral atendendo os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, devendo, pois, ser mantido em sede de Remessa Necessária. 4.
A correção monetária e os juros de mora em desfavor da Fazenda Pública devem observar os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021, quando passou a vigorar a EC n.º 113/2021, que previu, a partir de então, somente a incidência da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.
5. Sentença retificada em parte, tão somente para readequar os consectários legais, em sede de reexame. (N.U 1003191-81.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 29/08/2023, grifos nossos).”

Ressalte-se que a condenação foi imposta com a sentença em 23/07/2024, a qual está ocorrendo após o advento da emenda constitucional n° 113/2021, devendo incidir apenas a taxa SELIC.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ainda
,
por se tratar de matéria de ordem pública
,
RETIFICO de ofício a sentença quanto

AOS ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC n.º 113/2021.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025